Tribunal: STF
Processo: RE 177921
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-11-08
Data de publicação: 1994-11-08

Ementa:
EMENTA: - Direito Constitucional e Administrativo.
          Funcionalismo   público.   Servidores   publicos  federais.
Vencimentos. Direito adquirido.
          Reajuste  de vencimentos  dos meses  de abril/maio de 1988,
segundo  a  variação  da U.R.P.  (Unidade  de  Referencia  de Preços)
(Indice de 16,19%) (Decreto-lei n. 2.335, de 12.06.1987).
          Art. 1., "caput", do Decreto-lei n. 2.425, de 07.04.1988.
1.        O Plenário e as Turmas tem decidido que os servidores fazem
jus,  tão-somente, ao valor  correspondente a 7/30 (sete trinta avos)
de  16,19%  sobre  os  vencimentos  de  abril  e  maio  de  1988, não
cumulativamente,  mas corrigidos monetariamente,  desde a data em que
eram devidos, até seu efetivo pagamento.
2.         Observados os  precedentes, o  R.E. e  conhecido e provido
parcialmente, para tal fim.